Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738762-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL DIAS GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente MICHEL DIAS GOMES. Emende-se a inicial para apontar corretamente quem é a autoridade coatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora